Tribunal: STF
Processo: ADPF 756
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-29
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Partido dos Trabalhadores – PT, com o objetivo de que  



     



    “seja determinado ao Governo Federal que informe, no prazo estabelecido por este d. Juízo: 



    a) a metodologia e base técnica e científica adotada para elaboração da Consulta Pública, especificamente das perguntas, como será realizada a análise e informe a equipe técnica e de especialistas responsável pelo resultado; 



    b) a metodologia e base técnica e científica adotada para a audiência pública que será realizada no dia 04 de janeiro de 2022; 



    c) sobre a efetiva compra de imunizantes da PFIZER destinados a crianças de 5 a 11 anos, com informações sobre a data exata da chegada dos imunizantes, quantidade e remessas;



    c.1) incluindo a quantidade de remessas encomendadas e a destinação delas para cada faixa etária; 



    c.2) detalhando a distribuição das vacinas entre os Estados da Federação;



    c.3) detalhando as providências que estão sendo tomadas sobre a logística de distribuição das vacinas aos Estados para as crianças de 5 a 11 anos, com base na população alvo e critérios epidemiológicos; 



    d) a data de início da vacinação das crianças de 5 a 11 anos;



    e) sobre as providências administrativas que estão sendo tomadas para a incorporação de outros imunizantes que venham a obter o registro na ANVISA para crianças de 5 a 11 anos; 



    f) sobre as providências em relação à campanha de comunicação e conscientização da população que será adotada para a imunização de crianças de 5 a 11 anos.”.  



     



    É o relatório necessário. Decido.  



     



    Observo, de início, com relação ao tema objeto do presente pedido de tutela incidental, que determinei a vinda de informações da União, constando especificamente o seguinte:



    “1. Parecer da Câmara Técnica Assessora de Imunização da COVID-19.



    2. Resultado da Consulta Pública a ser realizada entre os dias 23/12/2021 e 02/01/2022, explicitando o seguinte:



    a) metodologia empregada;



    b) período de realização da consulta;



    c) plano amostral, indicando as pessoas consultadas e a área de realização da consulta;



    d) sistema de controle, conferência e fiscalização da coleta de dados;



    e) questionário aplicado.



    3. Resultado da Audiência Pública prevista para 04/01/2022.



    4. Contratos firmados pelo Ministério da Saúde com a Pfizer, os quais, conforme mencionado nas informações preliminares, já preveem expressamente a possibilidade de se solicitar imunizantes para crianças de 05 a 11 anos.



    5. Manifestação da SECOVID/MS relativa à vacinação de crianças, contemplando o parecer da Comissão Técnica, bem assim os resultados da Consulta Pública e da Audiência Pública que serão levadas a efeito nos prazos acima discriminados.”  



     



    Assim, verifico que o pedido já havia sido parcialmente contemplado por determinação anterior minha.  



     



    Outrossim, observa-se que parte das informações requeridas é passível de acesso nos sítios eletrônicos disponibilizados por órgãos e entidades da Administração Pública federal, nos quais é promovida transparência ativa dos dados. Mas não só. Informações outras podem ser requisitadas por meio da regular atuação fiscalizatória parlamentar daqueles filiados às agremiações partidárias e investidos em mandato.



    Assim, ao menos neste momento processual, entendo que não há nada a prover.



    Isso posto, indefiro os pedidos formulados.  



     



    Publique-se.  



     



    Brasília, 29 de dezembro de 2021.  



     



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator